Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-54.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE GUARDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Apesar de a atividade-fim do supermercado não ser a de guarda de veículos, o mercado, ao colocar tal espaço à disposição dos clientes, assumiu os riscos de eventuais danos.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE GUARDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Apesar de a atividade-fim do supermercado não ser a de guarda de veículos, o mercado, ao colocar tal espaço à disposição dos clientes, assumiu os riscos de eventuais danos. Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça editou enunciado da súmula no 130: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento."
- Danos materiais bem fixados em virtude da prova exaustiva dos prejuízos experimentados – artigo 402, do Código Civil. Danos morais decorrentes da frustração do dever de segurança ínsito ao serviço oferecido e pelo périplo na satisfação de seus direitos – inteligência dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
- Danos morais devem ser majorados para R$8.000,00 compatíveis com os paradigmas jurisprudenciais e com a extensão do dano (art. 944, do Código Civil);
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO